Tribunal: TJES
Processo: 5007500-88.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007500-88.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA FORTI SAGRILLO
RECORRIDO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NO CANCELAMENTO DE SERVIÇOS E DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA-CORRENTE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. Trata-se de ação em que a autora pugna pela restituição de valor cobrado indevidamente em sua conta-corrente, após pedido de rescisão de contrato de seguro de vida, bem como por indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida na restituição em dobro dos valores retirados indevidamente da conta-corrente da autora, bem como no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00. A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais. A autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

(3).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
A parte autora comprovou que o pedido de cancelamento dos serviços foi encaminhado ao corretor de seguros em meados de agosto/2023 (id. 7610581 e 7610583). É incontroverso, porém, que o cancelamento se deu apenas em outubro/2023, e que houve a cobrança de duas mensalidades até o cancelamento.

(5).
Em que pese o dever da parte ré em apurar a idoneidade da solicitação do cancelamento do seguro em questão, tenho que a submissão do consumidor à espera de 2 meses para se desvincular de serviço oneroso contraria os preceitos do CDC. Desta forma, há falha na prestação dos serviços, consubstanciada na morosidade de atendimento de solicitação de cancelamento dos serviços.

(6).
Os danos morais estão presentes e relacionam-se aos descontos sofridos na conta-corrente da autora, que a deixaram com saldo negativo. Em casos tais, a sensação de indignação, estresse e tristeza são suficientes para caracterizar lesão extrapatrimonial. O montante arbitrado no juízo de origem está em consonância com os valores aplicados por esta turma recursal, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

(7).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas e em honorários advocatícios que
.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)